Tribunal: TJDFT
Processo: 0700605-09.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700605-09.2023.8.07.0007 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: STENIO SILVA MENEZES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Violência doméstica. Extorsão. Pena-base. Fração. Tentativa. Regime prisional. Danos morais. 1 - A consumação do crime de extorsão exige que a vítima, após sofrer a violência ou grave ameaça, realize o comportamento exigido pelo agente. Se a vítima não cede às exigências e noticia os fatos à polícia, deve-se reconhecer a tentativa. 2 - Se o iter criminis percorrido pelo apelante não chegou próximo à consumação do delito - embora constrangida pela grave ameaça, a vítima não realizou o comportamento exigido -, a pena será reduzida na fração máxima – 2/3. 3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base. 4 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o apelante é reincidente e tem maus antecedentes, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ). 5 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória e de prova do dano, que, na hipótese, é presumido (STJ, REsp 1.643.051/MS). 6 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e as condições financeiras do apelante, deve ser reduzida a indenização. 7 - Apelação provida em parte. O recorrente alega violação ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sustentando que a turma julgadora, ao fixar o valor da indenização, equivocadamente, considerou tão-somente a capacidade econômica do réu, não levando em conta os prejuízos efetivamente sofridos pela vítima. Pleiteia, assim, o restabelecimento do valor indenizatório fixado na sentença apelada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 387, inciso IV, do CPP. Com efeito, a turma julgadora ao fixar o valor da indenização, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, fez constar, verbis: “Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e as condições financeiras do apelante, deve ser reduzida a indenização.” (vide item 6 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, embora o recorrente afirme o contrário, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012